Tribunal: TJSP
Processo: 1036934-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões no pé e no tornozelo direitos da obreira - Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo laboral atestados em perícia médica – Relação de causalidade comprovada pela emissão de CAT -- Ação julgada procedente – Apelo das partes e reexame necessário – Benefício devido a partir do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Lesões no pé e no tornozelo direitos da obreira - Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo laboral atestados em perícia médica – Relação de causalidade comprovada pela emissão de CAT -- Ação julgada procedente – Apelo das partes e reexame necessário – Benefício devido a partir do requerimento administrativo – Possibilidade – Precedente – Reabilitação profissional – Inadmissibilidade -- Precedente - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo da autora integralmente provido, parcialmente provido o reexame necessário e não provido o recurso do INSS, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelada JESSICA VANESSA DE
SOUSA FARIA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
integral provimento ao apelo da autora, provido, em parte, o reexame
necessário e não provido o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente,
servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à autora
ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.553
Apelação Cível no 1036934-14.2019.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelantes e reciprocamente apelados: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS e Jéssica Vanessa de Sousa Faria.
Juiz: Rafael de Carvalho Sestaro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente “in
itinere” – Lesões no pé e no tornozelo direitos da obreira -
Concessão de auxílio-acidente Admissibilidade Incapacidade
parcial e permanente e nexo laboral atestados em perícia médica
Relação de causalidade comprovada pela emissão de CAT -- Ação
julgada procedente Apelo das partes e reexame necessário
Benefício devido a partir do requerimento administrativo

Possibilidade
Precedente
Reabilitação profissional

Inadmissibilidade -- Precedente - Juros de mora correspondentes
ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei
no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos,
em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo da autora integralmente
provido, parcialmente provido o reexame necessário e não provido
o recurso do INSS, concedida, de ofício, a tutela de urgência para
a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Jéssica Vanessa
de Sousa Faria em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
3
alegando que as sequelas provenientes de acidente de trajeto que sofreu
incapacitam-na para o trabalho, motivo pelo qual requer a concessão do benefício
cabível ao dano suportado (fls. 01/02).
A r. sentença de fls. 62/66, proferida em 28 de novembro de
2019, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação, condenando o INSS a
pagar "auxílio-acidente" à autora, a partir da data da juntada do laudo pericial nos
autos, mais o correspondente abono anual, incidindo juros moratórios a partir do
termo inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês, de forma global até
a data da citação e, após, decrescente, mês a mês, com base nos índices da
caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09), além da correção das parcelas em atraso, aplicando-se o INPC,
com a ressalva do que for decidido no RE 870.947/SE (Tema 810), pelo Col. STF,
respeitada a prescrição quinquenal e observando-se o processo de reabilitação,
devendo o INSS arcar com eventuais despesas do processo e com os honorários
advocatícios, na forma do art. 85, § 4o, II, CPC, anotada a remessa necessária.
Apelam as partes em busca da reforma do julgado.
Enquanto o INSS busca a inversão do julgado, sustentando o
não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício,
além de prequestionar a matéria para fins recursais (fls. 79/82), a obreira requer
o pagamento do "auxílio-acidente" a partir da data do indeferimento do
requerimento administrativo, ou seja, 21/05/2019, ou a partir da data do acidente
(fls. 71/74), com resposta apenas da segurada às fls. 87/89.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes e passo a analisar os
seus méritos, bem como do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
4
No mais, trata-se a espécie de ação em que a autora busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado por lesão proveinente de acidente "in itinere".
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, assentou em seu laudo de fls. 29/34 que “... A autora apresenta sequelas
definitivas no pé e tornozelo direito, com alterações morfológicas e
funcionais descritas ao exame físico especial e mostradas nos autos. Estas
sequelas vão reduzir sua capacidade funcional e laborativa, e demandar um
permanente maior esforço...”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal foi comprovado pela emissão da CAT de fl. 7,
noticiando claramente a ocorrência do acidente narrado na petição inicial.
Nesse contexto, estando a obreira parcial e permanentemente
incapacitada para o trabalho habitualmente exercido e presente a relação de
causalidade, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
do "auxílio-acidente", até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a
data do óbito da segurada, nos termos do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/1997, concedida, de ofício, a tutela de urgência,
para a estrita finalidade de implantação imediata do benefício, pois, além da
presença dos requisitos ensejadores da medida, a procedência da ação ora é
confirmada em 2o grau.
No mais, respeitado o convencimento adotado pelo nobre
magistrado, observo que o auxílio-acidente é devido a partir da data do
requerimento administrativo, ou seja, 21/05/2019 (fl. 13), na esteira do já decidido
pelo Col.Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a saber:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE APÓS A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
5
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO REGIMENTAL
DO INSS DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento, no
julgamento do REsp. 1.095.523, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
5.11.2009, de que o termo inicial do auxílio-acidente
corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições
anteriores, o marco inicial para pagamento de auxílio-
acidente será a data da citação, visto que, a par de o laudo
pericial apenas nortear o livre convencimento do Juiz e tão
somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos
anteriormente à propositura da ação, é a citação válida que
constitui em mora o demandado (art. 219 do CPC).
2. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AgRg no REsp
1377333/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)”.
(Destaquei).
De outro lado, em sede de reexame necessário, anoto que
descabe falar-se em reabilitação profissional, quando constatada pela perícia a
incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades laborativas
desempenhadas anteriormente.
Ademais, o mencionado processo de reabilitação acontece ao
mesmo tempo da percepção do “auxílio-doença”, razão pela qual os arts. 62 e
101, da Lei no 8.213/91, garantem o pagamento do benefício temporário
enquanto o segurado estiver submetido a essa fase reabilitatória, o que só
confirma a redação original do inciso II, do art. 86, da lei de regência, que previa o
recebimento do “auxílio-acidente” depois daquele processo.
Assim, não estando a autora em gozo do “auxílio-doença” e
sendo já devidamente indenizada em função da redução de sua capacidade
laborativa com a concessão do "auxílio-acidente", não é possível a manutenção
da r. sentença, no particular.
Neste sentido, aliás, posicionou-se a jurisprudência desta Col.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
6
“AGRAVO
RETIDO

Realização
de
perícia

Desnecessidade

Discussão
travada
nos
autos
exclusivamente de direito Recurso provido.
REABIILITAÇÃO PROFISSIONAL
Segurada amparada
por auxílio-acidente Inadmissibilidade Benefício garantido
aos segurados em gozo de auxílio-doença Artigo 62 da Lei
8.213/91
Concessão de aposentadoria por invalidez

Inadmissibilidade

Segurada
que
não
se
encontra
incapacitada para o exercício de atividade que lhe garanta o
sustento

Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
520.873-5/3-00, de São Bernardo do Campo, rel. Des. Alberto.
Gentil, j. em 28.04.09, v.u.).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes realmente de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento
do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao
rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em
03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o
Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Tendo em vista os termos da fundamentação do acórdão, não
socorre o suposto direito do réu, por sua vez, a matéria expressamente
prequestionada por ele.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no comunicado 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1036934-14.2019.8.26.0053
Nome da Segurada:
Jéssica Vanessa de Sousa Faria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036934-14.2019.8.26.0053 -Voto no 36.553-fv
7
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
21/05/2019 (fl. 13)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU INTEGRAL provimento ao apelo da
autora; PROVEJO, EM PARTE, o reexame necessário, NEGANDO-O ao outro
recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício de auxílio-acidente, servindo a cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.
ALDEMAR SILVA
Relator